Tribunal: TJMT
Processo: 1014787-91.2020.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014787-91.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KAIWAM CASSIANO LIMA - CPF: 057.044.771-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIDJAN CARLOS GUEDES - CPF: 039.259.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS SCHINAYDER GUERRA - CPF: 061.822.181-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA CASSIANO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO DO ACUSADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se o acusado se dedica às atividades criminosas, fazendo do narcotráfico seu meio de vida, conclusão evidenciada pelos diálogos extraídos do aparelho celular apreendido, nos quais constam negociatas frequentes envolvendo o tráfico de drogas por considerável período [aproximadamente 9 meses], e reforçada pelo fato de que o réu responde a outra ação penal por crime idêntico.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Kaiwam Cassiano Lima
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1014787-91.2020.8.11.0015 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante almeja o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 219823206).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 219823212).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 223256650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Kaiwam Cassiano Lima
foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o apelante almeja o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie.

Sem razão, contudo.

Na espécie, observo que o juízo de origem fundamentou o não reconhecimento dessa causa de diminuição de pena nos seguintes termos:

“
(...) Na terceira fase, quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, embora Kaiwan Cassiano Lima seja tecnicamente primário, a dedicação do acusado às atividades criminosas restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório dos autos, mormente o depoimento dos policiais militares SD PM Guedes, SD PM de Souza e pelos dados estáticos extraídos do telefone celular do acusado, apreendido consigo em 29.9.2020 [Laudo Pericial nº 2.10.2020.42101-01, ID. 46370111].

Nos depoimentos, os policiais militares os policiais militares foram uníssonos no sentido de que o acusado já é conhecido pelas autoridades locais em decorrência da prática, em tese, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Outrossim, depreende-se, das mensagens extraídas do telefone celular do acusado (o qual, ressalte-se, não juntou aos autos comprovante de atividade lícita), que o próprio Kaiwan Cassiano Lima confirmou estar “na ativa”, ou seja, comercializando substâncias entorpecentes.

Mercê da dedicação às atividades criminosas, o acusado não faz “jus” à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ[1], razão pela qual, mantenho as penas privativa de liberdade e pecuniária nos respectivos patamares anteriormente fixados, consolidando-se em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, a qual torno definitiva neste patamar, diante da ausência de outras circunstâncias judiciais ou causas de aumento ou diminuição de pena. (...)”
(Id. n. 219823200).

Realmente, os diálogos extraídos do aparelho celular do recorrente, entre os meses de janeiro a setembro do ano de 2020, evidenciam que ele comercializava drogas com habitualidade, visto que mantinha negociatas frequentes, quase diariamente, de fornecimento/aquisição de entorpecentes com interlocutores diversos.

Veja-se, a título exemplificativo, algumas das conversas transcritas nas alegações finais do órgão ministerial de primeiro grau:

“From: 100007701850976 Deivid Willian

Timestamp: 17/09/2020 19:25:51(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
As 100g vc solto pro gury la

----------------------------

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 17/09/2020 19:26:09(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Ja soltei

-----------------------------

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 18/09/2020 09:32:20(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Tenho corre de um meio avista Qui

-----------------------------

From: 100007701850976 Deivid Willian

Timestamp: 18/09/2020 09:38:51(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Quem

-----------------------------

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 18/09/2020 09:39:09(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Alifer quer

-----------------------------

From: 100007701850976 Deivid Willian

Timestamp: 18/09/2020 09:39:13(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Vó aí no seu

-----------------------------

[...]

From: 100007701850976 Deivid Willian

Timestamp: 22/09/2020 16:35:18(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Em ja já tem o rex ai viado

-----------------------------

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 22/09/2020 17:17:20(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Iae truta cheguei agora em casa tava no rio, int quants se fez as 400$

-----------------------------

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 22/09/2020 17:17:24(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
400g

-----------------------------

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 22/09/2020 17:18:40(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Essa semana vai vim um guri da fazenda que soltei 100g por 600$ até sabado ele ta aqui tenho que recebe 200$ do pavarin 100 do joao

-----------------------------

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 22/09/2020 17:18:49(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Ate sábado te passo esse rex

-----------------------------

From: 100007701850976 Deivid Willian

Timestamp: 22/09/2020 17:19:55(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Vo faze 1000 mil

-----------------------------

[...]

From: 100007701850976 Deivid Willian

Timestamp: 26/09/2020 12:35:33(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Eai mano

-----------------------------

From: 100007701850976 Deivid Willian

Timestamp: 26/09/2020 12:36:41(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Solta meio pro lupita

-----------------------------

From: 100007701850976 Deivid Willian

Timestamp: 26/09/2020 12:36:43(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Ai pra mim

-----------------------------

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 26/09/2020 12:37:06(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Que lupita

-----------------------------

From: 100007701850976 Deivid Willian

Timestamp: 26/09/2020 12:37:13(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Do lisboa

-----------------------------

From: 100007701850976 Deivid Willian

Timestamp: 26/09/2020 12:37:17(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Mas

-----------------------------

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 26/09/2020 12:37:20(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Em cara dos 500 ta vindo ja

-----------------------------

[...] From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 26/09/2020 12:39:55(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Int é pra separa meio do lupita e 100g do angelo

-----------------------------

[...]

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 27/08/2020 11:21:01(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Iae mano

-----------------------------

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 27/08/2020 11:21:07(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Vou buscar um braw

-----------------------------

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 27/08/2020 11:21:09(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Vai querer

-----------------------------

From: 100044804820201 Flavio De Jesus

Timestamp: 27/08/2020 11:21:29(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
ondi?

-----------------------------

From: 100044804820201 Flavio De Jesus

Timestamp: 27/08/2020 11:21:35(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
20 vo kere dmr

-----------------------------

[...]

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 27/08/2020 11:27:19(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Pega 50

-----------------------------

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 27/08/2020 11:27:26(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Vou trazer 10g

----------------------------

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 27/08/2020 11:27:34(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Passada pra voce

-----------------------------

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 27/08/2020 11:27:43(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Braw é do loko

-----------------------------

[...]

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 26/09/2020 10:29:00(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Tem mano

-----------------------------

From: 100038952181523 Alisson Guerreiro RL

Timestamp: 26/09/2020 10:29:19(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Lembra deu ne Pow

-----------------------------

From: 100038952181523 Alisson Guerreiro RL

Timestamp: 26/09/2020 10:29:25(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Muito ?

-----------------------------

From: 100038952181523 Alisson Guerreiro RL

Timestamp: 26/09/2020 10:29:54(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
É do loko ?

-----------------------------

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 26/09/2020 10:30:08(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Tem

-----------------------------

[...]

From: 100038952181523 Alisson Guerreiro RL

Timestamp: 26/09/2020 10:31:27(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
E qual a condição do Beck pow

-----------------------------

From: 100038952181523 Alisson Guerreiro RL

Timestamp: 26/09/2020 10:31:30(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Quantas G

-----------------------------

From: 100038952181523 Alisson Guerreiro RL

Timestamp: 26/09/2020 10:32:29(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
50$

-----------------------------

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 26/09/2020 10:41:14(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
9g

-----------------------------

[...]

From: 100038952181523 Alisson Guerreiro RL

Timestamp: 26/09/2020 10:47:51(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Não faz 10G pow

-----------------------------

From: 100038952181523 Alisson Guerreiro RL

Timestamp: 26/09/2020 10:47:59(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Vou pega uns 550 600 reais

-----------------------------

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 26/09/2020 10:48:49(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Int mano 500$ da pra faze 100g

-----------------------------

From: 100038952181523 Alisson Guerreiro RL

Timestamp: 26/09/2020 10:53:03(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Dmro entao

-----------------------------

[...]

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 19/03/2020 17:12:17(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Tô ntv do chá

-----------------------------

From: 100009929864520

Igor Gabriel Timestamp: 19/03/2020 17:17:56(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Manda seu wats ai

-----------------------------

[...]

From: 100023743960645 Alexandre Oliveira

Timestamp: 25/08/2020 19:30:18(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Eo beke mn sabe quem tem

-----------------------------

[...]

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 04/09/2020 11:26:08(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Fala mano

-----------------------------

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 04/09/2020 11:29:04(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Eu tenho aqui

-----------------------------

From: 100018783739069 Kaiwan Pjl (owner)

Timestamp: 04/09/2020 11:29:09(UTC-4)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Do loko
(...)”
(Id. n. 219823190)

Nota-se que o apelante, ao longo de 9 meses [de janeiro a setembro de 2020], exerceu ativamente a traficância, vendendo, fornecendo e estipulando valores correspondentes a drogas, além de separar, preparar e entregar substâncias entorpecentes à usuários e fornecedores.

Assim, reconhece-se, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, que o apelante já comercializava drogas há certo tempo, não se tratando, portanto, de uma primeira enveredada pelo caminho do tráfico, de modo que não há falar em incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Ademais, malgrado o recorrente não possua condenação com trânsito em julgado, verifica-se que ele registra ação penal em andamento por crime idêntico [denúncia por tráfico de drogas supostamente praticado em abril de 2022 – PJE 1011323-25.2021.8.11.0015], a reforçar a conclusão de que se trata de indivíduo que se dedica às atividades ilícitas, notadamente ao tráfico de drogas.

Com efeito, os requisitos previstos na causa de diminuição - ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa - são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena (STJ, AgRg no HC n. 843.753/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023).

Nesse sentido, trago julgado deste e. Tribunal:

“A dedicação às atividades criminosas não autoriza o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.”
(N.U 1000904-18.2023.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Sendo assim, mantenho a pena do apelante em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024